Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-97.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014730-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO - CPF: 000.372.441-75 (APELADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), GILBERTO DE AMORIM SILVA - CPF: 888.523.501-87 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO.

A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014730-97.2017.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA: CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO E GILBERTO DE AMORIM SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Jones

Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT Causa Mortis nº 1014730-97.2017.8.11.0041, ajuizada por
CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO E GILBERTO DE AMORIM SILVA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (24.08.2013), nos termos da Súmula 580 do STJ. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, suscitando cerceamento de defesa, uma vez que não fora comprovado nos autos a condição de únicos herdeiros do
“de cujus
”, além do indeferimento do depoimento pessoal dos autores e a expedição de ofício junto ao INSS para verificar eventual existência de outros beneficiários.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença.

Os apelados, em suas contrarrazões (id. 71812961), refutam os argumentos da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 72497980).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

CHRISTIANE MIGUEL RIBEIRO E GILBERTO DE AMORIM SILVA

ajuizou a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento dos seus pedidos, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros. Assim, requer que seja cassada a sentença, sob o argumento de que muito embora os apelados pleiteiam a indenização em face da morte do seu filho, decorrente de acidente de trânsito, os mesmos não comprovaram a qualidade de únicos herdeiros do segurado, podendo prejudicar prováveis interessados.

Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que
Christiane Miguel Ribeiro e Gilberto De Amorim Silva
, ora apelados, requereram o pagamento da indenização do seguro obrigatório
causa

mortis
no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), valor máximo previsto na Lei nº 11.482/2007.

Assim, juntamente com a exordial, os apelados apresentaram: a certidão de óbito [id. 71809964]; BO n.2017.59375 [id. 71809970 a 71809973]; dando maior destaque na certidão de óbito, onde registra a causa da morte
“hemorragia interna, politraumatismo, acidente de trânsito”
demonstrando assim, ter direito ao recebimento do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova.

Alias, o c. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, em caso de morte por acidente, a Lei nº 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de herdeiro para ter direito a indenização, o que restou provado nos autos, a referida norma não exige a apresentação da declaração de única herdeira, razão pela qual, não prospera as alegações expostas nas razões recursais.

Registro por oportuno que, caso no futuro venha a se descobrir a existência de outros herdeiros, a seguradora estará resguardada, uma vez que o pagamento feito a credora é válido, ou seja, tem o efeito liberatório de desobrigar a seguradora, restando aos futuros herdeiros, caso apareça, o direito de ajuizar o crédito em outra demanda.

Nesse sentido, segue entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT).

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora
.(Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA OMISSA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando o autor comprova essa condição, não cabendo a ele providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.

Impõe-se a condenação exclusiva da ré aos ônus de sucumbência, bem como o arbitramento de ofício da verba honorária, ante a omissão da sentença Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase
.” (TJMT. RAC 1002253-93.2016.8.11.0003, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29.10.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – PRELIMINAR REJEITADA – MORTE DO SEGURADO – PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.
”
(N.U 1013756-43.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Desse modo, constata-se que os autores/apelados comprovaram o direito ao recebimento do seguro obrigatório pleiteado na inicial, ao passo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021